Tribunal: TJSP
Processo: 2256801-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação visando ao restabelecimento de licença saúde ajuizada em face de autarquia do Regime Próprio de Previdência de Presidente Prudente, Prudenprev – Demanda ajuizada antes da EC 103.2019 – EC 103/2019 que determinou que o Regime Próprio de Previdência somente deve pagar benefícios de aposentadoria e pensão por morte, de modo que o benefício de licença saúde deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação visando ao restabelecimento de licença saúde ajuizada em face de autarquia do Regime Próprio de Previdência de Presidente Prudente, Prudenprev – Demanda ajuizada antes da EC 103.2019 – EC 103/2019 que determinou que o Regime Próprio de Previdência somente deve pagar benefícios de aposentadoria e pensão por morte, de modo que o benefício de licença saúde deve ser pago pelo ente federativo, no caso, o Município de Presidente Prudente – Processo em questão no qual houve deferimento de tutela provisória, citação e resposta à demanda e saneamento do processo antes da EC 103/2019 – Instrução em contraditório, com laudo pericial, já concluída antes da alegação de superveniente ilegitimidade passiva – Decisão recorrida que exclui a ré Prudenprev do polo passivo da demanda e determina citação do Município de Presidente Prudente – Inadmissibilidade – Exclusão da ré, neste momento processual, considerada a situação jurídica pendente antes da EC 103/2019, que não pode subsistir, por não trazer qualquer benefício ao processo – Situação jurídica que deve ser resolvida pelo mérito – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000962900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256801-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARISA ANGELA PARZIANELL NABHAN GARCIA, é agravado PRES. PRUDENTE
- SIST. PREV. MUNIC. PRES. PRUDENTE - PRUDENPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2256801-20.2020.8.26.0000 -Voto no 21.404
2
VOTO No 21.404
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256801-20.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Marisa Angela Parzianell Nabhan Garcia.
AGRAVADO: Pres. Prudente - Sist. Prev. Munic. Pres. Prudente Prudenprev.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
Ação
visando
ao
restabelecimento de licença saúde ajuizada em face de
autarquia do Regime Próprio de Previdência de Presidente
Prudente, Prudenprev
Demanda ajuizada antes da EC
103.2019
EC 103/2019 que determinou que o Regime
Próprio de Previdência somente deve pagar benefícios de
aposentadoria e pensão por morte, de modo que o benefício de
licença saúde deve ser pago pelo ente federativo, no caso, o
Município de Presidente Prudente
Processo em questão no
qual houve deferimento de tutela provisória, citação e resposta
à demanda e saneamento do processo antes da EC 103/2019
Instrução em contraditório, com laudo pericial, já concluída
antes da alegação de superveniente ilegitimidade passiva

Decisão recorrida que exclui a ré Prudenprev do polo passivo
da demanda e determina citação do Município de Presidente
Prudente
Inadmissibilidade
Exclusão da ré, neste
momento processual, considerada a situação jurídica pendente
antes da EC 103/2019, que não pode subsistir, por não trazer
qualquer benefício ao processo
Situação jurídica que deve
ser resolvida pelo mérito
Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marisa Angela
Parzianell Nabhan Garcia contra decisão interlocutória do Juízo da Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Presidente Prudente (fls. 155/157 do
processo digital de primeiro grau), em demanda promovida em face da Pres.
Prudente - Sist. Prev. Munic. Pres. Prudente Prudenprev. O recurso é
tirado de decisão que indeferiu a inicial em relação à agravada, pelo
reconhecimento de ilegitimidade de parte, julgou extinto o processo com
relação a ela, determinando citação do Município de Presidente
Prudente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2256801-20.2020.8.26.0000 -Voto no 21.404
3
A agravante pretende a reforma da decisão agravada, pois, em
síntese: (a) a ação foi ajuizada antes da EC 103/2019; (b) a agravada é
parte legítima para a demanda.
Deferida a antecipação da tutela recursal, dispensadas as
informações, a agravada respondeu ao recurso.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada comporta reparo.
Trata-se de demanda ajuizada visando ao restabelecimento de
licença saúde. A demanda foi ajuizada em face da Pres. Prudente - Sist.
Prev. Munic. Pres. Prudente
Prudenprev. Todavia, com a Emenda
Constitucional 103/2019, houve modificação na matéria.
Confira-se
a
redação
dos
dispositivos
constitucionais
pertinentes:
Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22
do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de
previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o
disposto neste artigo.
(...).
§ 2o O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social
fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte.
§ 3o Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho
e o salário-maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não
correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se
vincula.
Ou seja, diante do prescrito nos §§ 2o e 3o acima citados, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2256801-20.2020.8.26.0000 -Voto no 21.404
4
autarquia responsável pelo regime próprio de previdência somente pagará
os benefícios de aposentadoria e pensão por morte. O benefício de licença
saúde, por sua vez, deverá ser pago pelo ente federativo.
Neste sentido, já decidiu esta Corte, em julgado recente:
“AGAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que deferiu pedido de
concessão de tutela de urgência formulado com vista ao pagamento de auxílio-
doença A EC no 103/19 estabelece, na regra do artigo 9o, §3o, que "o rol de
benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às
aposentadorias e à pensão por morte", de forma que não compete mais ao
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de
Leme realizar o pagamento de auxílio-doença aos servidores, mas sim ao ente
federativo, à guisa de licença para tratamento de saúde Recurso provido” (AI
2041044-67.2020.8.26.0000, rel. Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, 7a
Câmara de Direito Público, j. 17/06/2020);
Ocorre que, sem contrariar o entendimento acima citado, o caso
concreto tem especificidades que devem ser consideradas, ao menos neste
momento processual.
Com efeito, a demanda foi ajuizada em maio de 2019, antes da
EC 113/2019, publicada em 12 de novembro de 2019. Antes ainda da
publicação da referida emenda, houve o deferimento da tutela provisória,
em face da agravada, para restabelecimento da licença saúde, a agravada
foi citada e respondeu à demanda, bem como houve saneamento do
processo e início da instrução (fls. 91/115 do processo digital de primeiro grau).
Somente em julho de 2020, após apresentação do laudo pericial
do IMESC, a agravada veio alegar sua superveniente ilegitimidade passiva,
o que foi deferido pela decisão recorrida, que ainda determinou a citação
do Município de Presidente Prudente.
Ora, neste contexto, abstração ao erro no tocante ao
indeferimento da inicial em momento processual muito posterior, a
exclusão da agravada não pode ser mantida.
Não se nega a possibilidade, em tese, da superveniente carência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2256801-20.2020.8.26.0000 -Voto no 21.404
5
da ação. Entretanto, no caso concreto, a demanda foi ajuizada, a tutela
provisória foi deferida, a ré citada, a demanda respondida, o saneamento
efetuado antes da EC 103/2019. E até a instrução em contraditório já foi
realizada, antes da alegação da superveniente perda da legitimidade
passiva.
Logo, o caso revela uma situação jurídica pendente, que, ao
menos neste momento processual, não tem sua melhor solução na
exclusão do polo passivo da agravada que, ao que consta, continua
pagando a licença saúde para a agravada, nos termos da decisão
concessiva da tutela provisória.
É certo que a decisão agravada determinou a citação do
Município de Presidente Prudente. Mas tal determinação não é objeto do
presente recurso.
Deste modo, o curso processual e o direito material apontam
para a solução da manutenção da agravada no polo passivo da demanda,
com uma possível solução pelo mérito da ação, por ocasião do julgamento
da causa, considerada a situação jurídica pendente a respeito das partes
envolvidas.
A exclusão da agravada, neste momento processual, não traz
nenhum benefício para o processo, quando a instrução mostra-se, ao que
parece, finda. O caso, portanto, é de resolução pelo mérito, por ocasião da
prolação da sentença.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a
decisão recorrida, no tocante à extinção do processo sem resolução do
mérito com relação à agravada, mantendo-a no polo passivo da ação.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator